Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719037-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, decidindo caber ao juízo zelar pela razoável duração do processo, indeferiu pedido de nova consulta ao SISBAJUD, por considerar que tal diligência já foi realizada mais de uma vez no curso do processo, tendo resultado infrutífera. Decidiu, também, que cabe ao credor buscar outras possibilidades de encontrar bens em nome da parte devedora, ao invés de reiterar pedidos já autorizados e não úteis. Determinou, ademais, a remessa dos autos ao arquivo, caso nada mais seja solicitado. Em suas razões, a recorrente sustenta que a última consulta ao SISBAJUD foi realizada há mais de um ano, bem assim que a utilização do referido sistema, na modalidade “teimosinha”, viabiliza um maior alcance na busca de numerários depositados em nome da parte agravada. Requer a concessão de tutela de evidência, “eis que evidente o interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida”, para que seja determinada a realização da consulta ao SISBAJUD. Pugna, que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Não se afiguram preenchidos os pressupostos elencados no art. 311, inciso I, do CPC, para a concessão, em caráter liminar, da tutela de evidência. Com efeito, a tutela de evidência disciplinada no referido dispositivo legal cuida-se de uma providência de índole punitiva, ou seja, que funciona como sanção para apenar aquele que age de má-fé, impondo empecilhos ao regular andamento do feito, comprometendo a lealdade e celeridade que devem ser inerentes ao processo. E, como bem denota Fredie Didier Jr., ao citar Teori Albino Zavascki, não é qualquer ato que a justifica, pois “o ato, mesmo abusivo, que não impede, nem retarda, os atos processuais subsequentes não legitimam a medida antecipatória" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo De Conhecimento. 13a ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, vol 1, p. 621). Embora a agravante justifique o pedido, afirmando restar “evidente o interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida”, não indicou qualquer elemento de prova que permita inferir que a abstenção de pagamento do crédito exequendo tenha decorrido de ocultação maliciosa de bens ou qualquer outro ato passível de reprimenda. Cabe destacar que o não adimplemento do crédito exequendo pelo devedor, por si, não caracteriza abuso de direito ou manifesto propósito de protelar o fim do processo. Pode ocorrer que o devedor, de fato, não possua bens para solver a dívida. Não fosse suficiente tal fundamentação para indeferir o pedido, cabe destacar que o pleito liminarmente formulado encontra óbice, também, no disposto no parágrafo único do art. 311, do CPC, eis que, no caso de tutela de evidência fundamentada em abuso de direito, há que se instaurar prévio contraditório antes do seu deferimento. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator